Tribunal: TJSP
Processo: 2299974-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Bauru – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de penhora/arresto no rosto de outros autos em que o devedor tem expectativa de crédito, fixando a fluição do prazo para oposição dos embargos à execução a partir do depósito judicial do valor reservado em conta vinculada a este processo – Inadmissibilidade da reforma –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Bauru – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de penhora/arresto no rosto de outros autos em que o devedor tem expectativa de crédito, fixando a fluição do prazo para oposição dos embargos à execução a partir do depósito judicial do valor reservado em conta vinculada a este processo – Inadmissibilidade da reforma – Diferentemente da penhora habitual, a "penhora no rosto dos autos" é uma modalidade de constrição que recai sobre direito futuro e eventual do executado, em discussão em outro processo – Mera expectativa de direito, que somente se aperfeiçoa com a transferência do valor ao juízo solicitante, não dispondo, por essa razão, da efetividade necessária viabilizar a oposição dos embargos, cujo prazo começa a correr da intimação do depósito – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.